Tribunal: TJSP
Processo: 1502388-30.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRELIMINAR - nulidade da prova lastreada em depoimento de policiais que se reportaram à confissão informal ilícita obtida sem a advertência do réu sobre o direito ao silêncio - Defesa que não demonstrou a ilicitude - nem mesmo o réu chegou a mencionar que não fora advertido sobre tal direito - ainda que existissem provas, os depoimentos dos policiais civis foram motivados por todas as

Ementa:
PRELIMINAR - nulidade da prova lastreada em depoimento de policiais que se reportaram à confissão informal ilícita obtida sem a advertência do réu sobre o direito ao silêncio - Defesa que não demonstrou a ilicitude - nem mesmo o réu chegou a mencionar que não fora advertido sobre tal direito - ainda que existissem provas, os depoimentos dos policiais civis foram motivados por todas as circunstâncias da abordagem e não decorrente da confissão informal - a denúncia e a sentença basearam-se nos depoimentos que deram conta da abordagem do réu e a localização de drogas em sacola dispensada por ele, bem como na grande quantidade de porções e na forma de acondicionamento dos entorpecentes - rejeição da preliminar.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas.
AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga na sacola dispensada pelo réu – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; e apreensão de dinheiro - impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas - improvimento ao apelo.
CAUSA DE AUMENTO – prática do delito em proximidade de quadra poliespoertiva aberta ao público e de escola – comprovação pela prova oral e por laudo do local dos fatos – causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas configurada
PENA – primeira fase – natureza e diversidade das drogas apreendidas – base fixada acima do mínimo em 1/5 – mantença – segunda fase – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - confissão informal que não foi utilizada como elemento de convicção a embasar decreto condenatório - atenuante da confissão não reconhecida - Súmula 545 do STJ - improvimento para este fim – 3a fase – redutor não reconhecido - condenação não definitiva que indica dedicação a atividades criminosas - possibilidade - Precedente da Corte Superior - considerável quantidade de droga que indica profissionalização e por consequência a dedicação a atividades criminosas - impossibilidade do reconhecimento do redutor - improvimento ao apelo - causa de aumento relacionada com a proximidade de quadra poliesportiva - aumento da pena em 1/6 - mantença.
REGIME – réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – natureza de parte dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – improvimento ao apelo – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis - substituição da pena - alta reprovabilidade acima mencionada e quantum de pena - impossibilidade - improvimento ao apelo.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - inalterados os motivos que determinaram a prisão preventiva do réu - inocorrência de ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Súmula 9 do STJ - pandemia - COVID 19 - réu em efetivo isolamento - não demonstração da necessidade de ser liberado - improvimento ao apelo.